Tribunal: TJDFT
Processo: 0752498-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752498-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA RECORRIDO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO POR UM SÓCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTES EM NOME DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que arbitrou honorários advocatícios e julgou, por consequência, improcedente a demanda reconvencional. Alega-se que um dos sócios da empresa apelante não participou da contratação do advogado para liberação de garantia contratual em nome da pessoa jurídica contratante, assim como que o patrono já recebeu os valores pela contraprestação dos serviços para liberar a referida garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é caso de arbitrar honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Arbitra-se honorários advocatícios, quando o patrono tiver atuado em prol de liberação de garantia contratual em favor de pessoa jurídica, ainda que de forma extrajudicial, e mesmo que com a autorização de apenas um dos sócios da empresa beneficiada, por autorização do contrato social da pessoa jurídica. 4. A ausência de prova de que o advogado recebeu qualquer valor pela atuação advocatícia, permite o arbitramento de honorários advocatícios, sobretudo se os comprovantes de depósitos que constam dos autos não se dão em nome do advogado, tampouco há outra prova que demonstre que ele que recebeu os valores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O sócio pode firmar contrato com terceiros, de forma unilateral, quando o contrato social assim permitir; 2. É possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de patrono que atua para liberação de garantia contratual, ainda que extrajudicialmente, em benefício da pessoa jurídica que o contratou”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 421 e 421-A. A parte recorrente aponta violação aos artigos 47 e 884, ambos do CC, e 1°, 36 e 49, todos da Lei 8.906/94, alegando que o órgão julgador legitimou os atos praticados pelo sócio administrador fora dos limites definidos no próprio ato constitutivo. Aduz que, ainda que a sua responsabilidade seja mantida, o recorrido não possui qualquer valor adicional a receber. Ressalta que o contrato de prestação de serviços celebrado entre recorrido e Sindata é nulo, por ter sido contraído em excesso de poderes. Sustenta que o acórdão impugnado não trouxe elementos que justificassem o percentual fixado a título de honorários, considerando ainda o caráter duvidoso do profissional. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 884, ambos do CC, e 1°, 36 e 49, todos da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73836470): (...) o estatuto e as consequentes modificações efetuadas na sequência possibilitam aos sócios da requerida/apelante/reconvinte a realização de atos também isoladamente em representação da pessoa jurídica, desde que não se tratem de atos de liberalidade (ou seja, sem exigir contraprestação), como é a situação contratar um advogado, por exemplo. (...) Por esse motivo, o contrato entre a sócia Gina Silvi Taniolo e o autor/apelado/reconvindo, para prestação de serviços advocatícios, é válido, além de poder, inclusive, produzir efeitos também quanto ao outro sócio da requerida/apelante/reconvinte, o sr. Luiz Carlos Murer, sobretudo quando a relação é regida pelas normas civilistas, em que há a liberdade contratual, sem que se tenha sequer avaliado, judicialmente, eventual ilegalidade ou ausência de cumprimento da função social. (...) A partir do que consta dos autos, não se nega que o autor/apelado/reconvindo atuou para retirada da garantia dada pela requerida/apelante/reconvinte, em benefício da empresa SINDATA em contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. Igualmente, não se pode negar que o sócio da requerida/apelante/reconvinte, ao menos desde 13 de julho de 2023, sabia da retirada da garantia (ID no 166279497, dos autos de no 0715871-54.2023.8.07.0001), o que foi feito com o patrocínio extrajudicial do patrono autor/apelado/reconvindo, que resultou na extinção do segundo processo ajuizado com o patrocínio do referido advogado, no bojo dos autos de no 0715871-54.2023.8.07.0001. Esse que é o segundo processo judicial, agora na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, protocolado pelo advogado em comento. Consta dos autos, ainda, o envio de e-mail do citado advogado ao sócio Luiz Carlos Murer, em 28 de abril de 2023 (ID no 64587516, dos presentes autos), a respeito da atuação do patrono no intuito de retirar a garantia dada pela empresa requerida/apelante/reconvinte. Portanto, é fato incontroverso que o autor/apelado/reconvindo ajuizou a demanda e trabalhou no acordo entabulado entre a requerida/apelada/reconvinte e Banco do Brasil S.A. Por isso, não se pode negar que ocorreu a prestação dos serviços advocatícios. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91